Tribunal: TJDFT
Processo: 0711551-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIEITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA CONVERSÃO AO RITO COMUM ORDINÁRIO. ARTIGOS 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ATENDIMENTO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu a ação de Execução de Título Extrajudicial, sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil, diante da ausência de atendimento ao chamado do Juízo para modificar o rito processual.
2. Consoante princípio plasmado no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e de acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado verificar as condições da ação, bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade processual com vistas à resolução do mérito.
3. Referida norma determina ao juiz que conceda a oportunidade para que a parte ofereça subsídio a fim de resolver eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando o prosseguimento regular do feito.
4. Embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito se encontrem no centro do novo Diploma Processual Civil, o autor não pode litigar sem que informe os elementos capazes de dar continuidade ao curso do Procedimento Executório.
5. Logo, a ausência de resposta ao chamamento do Juízo no sentido de que seja apresentado pedido para modificar o rito processual executivo para o rito ordinário, motiva a extinção do processo nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.